Tribunal: TJSP
Processo: 1512854-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Condenação embasada na conclusão do laudo pericial e nos depoimentos dos policiais militares - Espelho da cédula de identidade falsificada conforme atestado no laudo – Conduta típica – Crime formal – Materialidade e autoria bem

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Condenação embasada na conclusão do laudo pericial e nos depoimentos dos policiais militares - Espelho da cédula de identidade falsificada conforme atestado no laudo – Conduta típica – Crime formal – Materialidade e autoria bem caracterizadas – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria que considerou maus antecedentes para aumento da basilar e que compensou reincidência com atenuante da confissão – Regime semiaberto escorreitamente fixado – Inteligência do artigo 44, II e § 3o, do Código Penal que impediu corretamente a aplicação de penas substitutivas à corporal – Prequestionamento implícito – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512854-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
HACK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
2
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228
Apelante(s): Eliana Hack
Apelado (s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Foro Central Criminal Barra Funda de São Paulo/SP
Juíza: Fátima Vilas boas Cruz
Voto no 2490
Apelação criminal Uso de documento falso Sentença
condenatória Pretendida a absolvição sob alegação de
fragilidade probatória Inadmissibilidade – Condenação
embasada na conclusão do laudo pericial e nos depoimentos
dos policiais militares - Espelho da cédula de identidade
falsificada conforme atestado no laudo Conduta típica
Crime formal Materialidade e autoria bem caracterizadas
Édito condenatório como único deslinde possível

Dosimetria que considerou maus antecedentes para aumento
da basilar e que compensou reincidência com atenuante da
confissão Regime semiaberto escorreitamente fixado
Inteligência do artigo 44, II e § 3o, do Código Penal que
impediu corretamente a aplicação de penas substitutivas à
corporal Prequestionamento implícito Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 138/141, que condenou Eliana Hack, como incursa no artigo 304, cc.
Artigo 297, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo legal.
A apelante Eliana Hack, em razões de recurso (fls.
159/166), requereu sua absolvição, alegando que, a confissão, por si só, não pode
embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer que o início de cumprimento
de pena seja o aberto e que a pena privativa de liberdade seja substituída por
restritiva de direitos, vez que se trata de crime cometido sem violência ou grave
ameaça.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso (fls. 170/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
3
O
Douto
Procurador
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento recursal (fls. 181/183).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Emerge dos autos que a apelante foi condenada pela
prática do crime tipificado no artigo 304 cc. Artigo 297, ambos do Código Penal
porque, no dia 28 de maio 2019, por volta das 12 horas, Rua Boaventura Coletti, no
129, Tremembé, nesta cidade e Comarca da Capital, ELIANA HACK, qualificada a
fls. 09, fez uso de documento público falso.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima indicadas,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram a
denunciada. Instada, apresentou cédula de identidade
RG com o nome de
“Maristela de Souza Moreira”, todavia ostentando sua fotografia.
Ocorre que, desconfiados, os policiais confrontaram
tais dados com os de sua filha, que a acompanhava, logrando esclarecer que, na
verdade, o documento apresentado pela denunciada era falso.
Em desfavor da denunciada existia, a cumprir, mandado
de prisão para o cumprimento de pena no regime semiaberto.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo pericial (fls. 122/125), bem como
pela prova oral colhida na fase policial e em juízo.
A autoria também é certa.
Com efeito, a ré, em juízo, contou que estava portando
o documento falso porque sabia que tinha sentença contra si. Ia se entregar, porém
seu filho faleceu e seu neto nasceu, estava ajudando sua filha. Ia se entregar porque
não quer mais esta vida. Foi abordada, e o policial disse que havia uma denúncia
sobre briga de casal. Ele pediu seu documento e entregou o documento falso. Sua
filha e neto moram com a depoente, dependem dela economicamente.
A prova testemunhal ratificou que a ré portava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
4
documento falso, apresentando-o ao ser abordada, o que corrobora seu dolo
específico.
Os policiais militares Moacir Barbosa Pereira e
Laerte Junio de Souza narraram em que faziam o patrulhamento, quando avistaram
uma senhora abrindo o portão de uma casa e de lá saía um motoqueiro, eles
demonstraram nervosismo e foram abordados. Apareceu uma menina na casa,
começou a chorar e entrou, chamou a mulher de mãe. Pediu o documento dela e do
rapaz. Voltou sem problemas. Todavia, o documento da filha dela não batia com o da
ré, mas a menina confirmou que ela era sua mãe. Então, ela confessou que o
documento era falso e que ela estava foragida da justiça. O documento estava em
nome de Maristela, porém a foto era da acusada presente na audiência. A ré disse que
fez na Praça da Sé.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma
para desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para
falsamente imputar condutas criminosas a inocente, nada existindo de concreto nos
autos que pudesse infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam,
com
outros
elementos
probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
5
idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206,
1a parte). A jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro
FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento
legal ao depoimento de policiais e presentes outras
provas que sustentem a condenação, não há falar em
nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos
EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA,
Data
do
Julgamento
07/02/2019,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
O laudo pericial de fls. 122/125, ao analisar o
documento apresentado pela ré, apontou que: “Por ocasião dos exames, lançando-se
mão de adequado aparelhamento óptico, ficou constatado que a Carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
6
Identidade descrita não apresenta os elementos de segurança documental das
similares legitimas” e concluiu que o documento, em sua totalidade, era
materialmente falso (fls. 124).
Como é cediço o crime de uso de documento falso é
delito formal, segundo Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada
ou de resultado cortado: consuma-se com a efetiva
utilização, ainda que por uma única vez, de qualquer
dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem
os arts. 297 a 302, independentemente da obtenção de
qualquer vantagem ou da causação de prejuízo a
alguém. Além disso, o uso de documento falso é crime
instantâneo.”1(negrito original).
Também não há que se falar em atipicidade da conduta,
em razão de ter sido apresentado o documento falso a pedido de agente policial,
conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Processual penal. Competência.
Conexão. Crimes de uso de documento
ideologicamente falso (CP, art. 304 c/c 299) e de
moeda falsa (CP, art. 289). Reiteração de tema
ventilado em impetração anterior. Uso de documento
falso. Apresentação por exigência da autoridade.
Conduta
típica.
Disponibilidade
do agente na
utilização efetiva do documento para fins penalmente
relevantes. Crime configurado. Prescrição inocorrente.
Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.
1 Matéria relativa à competência que é objeto de
habeas corpus pretérito impetrado perante esta
Suprema Corte. Reiteração inadmissível. Precedentes.
Pedido não conhecido. 2
Alegação de que
o documento foi
apresentado
pelo
paciente
por
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3. Ed. Rev. e Ampl. Rio de janeiro: Forense. São
Paulo: Método, 2015, p. 1136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
7
exigência da própria autoridade policial, a qual não
comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e
consciente de documento de identidade falsificado, no
intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime
em comento. Precedente. Prescrição da pretensão
punitiva
não
verificada.
3

Habeas
corpus
parcialmente conhecido e denegado.” (HC 103313 /
SP, Primeira Turma, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, J. 23/11/2010, DJe 11/03/2011”
Nesse sentido, também já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento falso
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas
Atipicidade da conduta não caracterizada Crime de
natureza formal Desnecessidade da comprovação de
efetivo prejuízo a terceiro Condenação mantida
Dosimetria
Maus antecedentes que autorizam a
elevação da pena-base Redução, contudo da fração
de aumento Reincidência bem verificada Bis in
idem não caracterizado Regime fechado mantido
Impossibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade

Recurso
desprovido.”(AP
no
1518707-73.2019.8.26.0228, 4a Câmara de Direito
Criminal, Relator ROBERTO PORTO, J. 04/02/2020)
(negritei)
“Uso de documento falso Artigo 304 c.c. artigo 297,
ambos do Código Penal Absolvição Impossibilidade
Autoria e materialidade comprovadas - Robusto
conjunto probatório Firmes e seguros depoimentos
dos milicianos Versão defensiva que não convence

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
8
sobre a não ciência do acusado da falsidade do
documento CNH obtida através de despachante onde
o acusado não passou por nenhum procedimento de
renovação Indiferença, para a tipificação penal, se o
documento foi entregue voluntariamente ou a pedido
dos milicianos Fatos típicos e puníveis. Pena, regime
e substituição mantidos. Demais pleitos subsidiários já
concedidos na sentença “a quo” Negado provimento
ao recurso.” (AP no o 0000649-23.2016.8.26.0157, 7a
Câmara de Direito Criminal, Relator FREITAS
FILHO, J. 29/01/2020)
“APELAÇÃO
DA
DEFESA.
(1)
USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO
(CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. (2) DEPOIMENTO DE
AGENTE PÚBLICO. VALIDADE. (3) A MERA
APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE
OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO PÚBLICO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONTRAFEITO,
QUER
ESPONTANEAMENTE
OU
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO
POLICIAL,
JÁ
BASTA
PARA
TIPIFICAR O CRIME PREVISTO NO ART. 304, DO
CÓDIGO PENAL. (4) DOSIMETRIA DA PENA
ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. (5)
REGIME
ABERTO
E
PENA
CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
MANTIDOS. (6) IMPROVIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO.
(...)
“
(AP
no
0002906-42.2014.8.26.0302, 3o Câmara de Direito
Criminal, Relator AIRTON VIEIRA, J. 31/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
9
Destarte, emerge do quadro probatório a conclusão de
que a apelante fez uso de documento falso, tendo pleno conhecimento disso, logo,
inequívoco o dolo de sua conduta, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
nas sanções do crime tipificado no artigo 304, “caput”, cc. artigo 297. “caput”,
ambos do Código Penal.
Passo a análise da dosimetria.
Na primeira fase, observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, em razão de a ré ostentar maus antecedentes (autos no
0000184-74.2012.826.26.0048), a pena foi aumentada de 1/6, para 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (autos no
0070841-55.2009.8.26.0050, trânsito em julgado para a defesa em 10/11/2016 e
trânsito em julgado para o Ministério Público em 17/11/2016, fls. 105; e no
0083137-02.2015.82.26.0050, trânsito em julgado para a defesa e para o Ministério
Público em 17/04/2019) foi compensada com atenuante da confissão.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena, torna-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Observado o disposto no artigo 33, § 3o, do código
Penal foi escorreitamente fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de
pena. Lembrar que a ré é reincidente em crime doloso da mesma espécie, o que
também justificou a não aplicação de pena substitutiva à corporal.
Considerando que a ré é reincidente, não faz jus mesmo
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme
disposto no artigo 44, inciso II e §3o, do Código Penal.
A esse respeito, cabe observar que, como se vê, mesmo
em face das condenações anteriores que geraram a reincidência da acusada, ela
perseverou na caminhada criminosa, não se limitando ao crime imputado a ela neste
expediente, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos não se mostra suficiente para impedir que a apelante interrompa sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512854-83.2019.8.26.0228 -Voto no 2490
10
trajetória criminosa.
E não aproveita, como feito nas razões de recurso,
invocar a súmula 440 do STJ e as súmulas 718/719 do STF. Repito: a ré tem maus
antecedentes e é reincidente!
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais em que
a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a sentença vergastada incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR